Tribunal: STF
Processo: ARE 1501060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ÁREA DA SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO RÉU. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO PELO RÉU. CÁLCULO QUE INCLUI HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Pretende a autora que seja constituído título executivo judicial na quantia de R$ 384.550,81 em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, em razão de aquisição pelo réu de 56 centrífugas laboratoriais, e não ter adimplido com sua obrigação. 



    A sentença convola o mandado em título executivo judicial, condena o réu ao pagamento da quantia de R$384.550,81, com correção monetária cf. Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, cf. art. 487, I do CPC. Réu isento de custas, condena-o em honorários de 10% do valor da condenação, observada a regra legal incidente.



    Apela o réu com pretensão de reforma da sentença. Reitera preliminar de ausência de condição específica da ação. Sustenta não comprovação de entrega do bem. Pede que os juros de mora observem o disposto no artigo 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir da citação, e a correção monetária incida a partir do 31° dia após a regular apresentação das faturas, adotando a partir de 09/12/21, juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021. 



    Prova escrita da dívida que possibilita o manejo da presente ação monitória, como permite o art. 700, I do CPC. Devedor que não comprova a quitação do débito. Obrigação assumida de forma espontânea, livre e voluntária. Honorários advocatícios no percentual de 10% incluído no somatório do débito. Impossibilidade. Afastamento do bis in idem.



      Juros e correção fixados conforme a legislação.



    Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fixar que a partir de 09/12/2021 deve ser aplicada a taxa SELIC como fator de correção do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, com exclusão de qualquer outro índice. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 158, inciso I , e 160 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.553/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.078.220/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2018 e ARE nº 745.842/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente